Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-35.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GUARDA DA NETA PARA OS AVÓS PATERNOS. SITUAÇÃO DE RISCO VIVENCIADA PELA INFANTE. RELATÓRIO MULTIPROFISSIONAL ELABORADO EM DATA RECENTE. MELHOR INTERESSE DA MENOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Conforme dispõe os incisos I e II, do §3o, do art. 1.012, do CPC, os pedidos de concessão de tutela de urgência recursal ou de efeito suspensivo devem ser realizados por intermédio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição em separado. 1.1. No presente caso, o pedido de concessão de tutela recursal foi realizado no bojo das razões recursais, revelando-se a inadequação da via eleita.
2. De acordo com o art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, autorizando, em situações excepcionais, o deferimento da guarda, a fim de atender situações peculiares ou suprir eventual falta dos pais (§ 2o do art. 33 do ECA).
3. No caso, o relatório multiprofissional elaborado em data recente concluiu que a permanência da criança sob a guarda dos avós paternos é a medida que melhor atende aos interesses da infante, ante a ausência de modificação da situação de dependência química da genitora c/c demonstração de impossibilidade de realizar os devidos cuidados e deveres de guarda e do poder familiar da filha menor.
4. Recurso da genitora conhecido e não provido.